Tribunal: TJDFT
Processo: 0105069-08.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0105069-08.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BRATEL COMERCIO LTDA - ME RECORRIDA: OI S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NOVO LAUDO PERICIAL APRESENTADO. VENDAS EFETIVAS. NÃO ANALISADAS. INEXATIDÃO NOS CÁLCULOS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Cuida-se de ação de prestação de contas em que o autor pretende ver declarado saldo apurado em seu favor e a consequente condenação do réu em tais valores. Em segundo grau, o acórdão do TJDFT cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à primeira instância para a elaboração de novo laudo pericial, apurando-se para os anos em que não houve a prestação de contas ou em que essa foi irregular a média apurada nos anos em que as contas foram devidamente prestadas. A sentença homologou o novo laudo pericial, com base em estimativa, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando saldo em favor do autor. 2. Novo laudo pericial apresentado, contudo, não analisou as vendas efetivas mesmo informando o perito a existência de todos os dados e informações necessárias para elaboração do laudo, não podendo prevalecer o laudo por amostragem, apesar de considerar o período proporcional nos anos de 2001 e 2007. 3. SENTENÇA ANULADA, a partir da apresentação do laudo pericial, para que novo laudo seja apresentado. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 337, 485, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 975, todos do Código de Processo Civil e combinados com o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Isso porque a turma julgadora teria rediscutido matéria, sobre a mesma causa de pedir, mesmo pedido e mesmas partes, emprestando-lhe entendimento diverso daquele outrora consignado e já acobertado pelo manto da imutabilidade, violando assim a coisa julgada, uma vez que alterou os critérios anteriormente fixados para a elaboração de laudo pericial. Colaciona julgado do TJGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 337, 485 e 975 do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Sobre do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação aos artigos 502, 503, 505, 506, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, tampouco no tocante ao dissenso pretoriano, uma vez que a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “(...) a necessidade de se apurar as vendas efetivas desses períodos, e conforme afirmou o expert, a ré – BRASIL TELECOM – possui todos os documentos das vendas realizadas, inclusive juntados aos autos. Destaco, por oportuno, a afirmação constante do primeiro laudo pericial (ID 9939650, da PERÍCIA TÉCNICA, fl. 343), de que “A análise serviu para certificar este perito que todos os documentos apresentados pelo autor e pagos pelo réu estão devidamente registrados nos livros contábeis da ré”, e na resposta da letra “d” do questionamento da autora, o perito afirmou: “d) É possível afirmar que todo o controle financeiro era deveria ser (ou era) feito pela Requerida. (sic): Sim. O controle financeiro era realizado pela requerida, muito embora o contrato previsse o envio de relatório para conferência”. (...) A toda evidência, o laudo pericial e suas conclusões não poderão ser acolhidos. Aqui é de se registrar a presença nos autos da Relação de ordens de serviço e comissões pagas de 2001, 2002 e 2003, onde trazem todas as vendas realizadas pela BRATEL, os números dos telefones, os números dos contratos, as datas e os valores dos faturamentos dos novos clientes que formalizaram os contratos com a BRATEL, ora autora, conforme ID 9939678, fazendo certa a possibilidade de se apurar o valor efetivamente devido” (ID 14964015 - Págs. 5, 6 e 8) E, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração a turma julgadora consignou: “o julgado foi unicamente para determinar que se apresente novo laudo pericial, de acordo com as vendas realizadas efetivamente, e não para tomar por base a média dos valores comprovadamente recebidos pela autora nos anos em que houve regular prestação de contas, isso porque, conforme constou do acórdão, há comprovação documentada de todas as vendas realizadas durante todo o período de contratação, não necessitando de usar a base da média dos valores de anos diversos dos efetivamente realizadas (vendas), uma vez que essa segunda alternativa somente seria aplicável se não existissem tais comprovações” (ID 22978591 - Pág. 5, grifo nosso). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso sob estudo, a convicção formada pelo Tribunal estadual decorreu da análise procedida aos elementos fáticos existentes nos autos, registrando a pela ilegitimidade dos sócios recorridos, o que torna inviável a este Tribunal concluir diferentemente, pois tal implica necessariamente o reexame de provas, o que é defeso em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 2. A legitimidade da parte e outras questões de ordem pública não se sujeitam, em princípio, à preclusão, sendo possível ao magistrado apreciá-las em qualquer tempo, sobretudo quando houve anterior anulação da sentença. 3. "A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias" (EDcl no AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017). 4. A pretensão de que esta Corte de Justiça verifique se as matérias postas em debate foram alcançadas pela coisa julgada, esbarra no enunciado da Súmula no 7/STJ, porquanto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1784936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 6/4/2021) (g.n.). No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029